Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-50.2024.8.11.0029
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000493-50.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FELIPPY BATISTA COSTA - CPF: 044.002.681-44 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IRAI PFEIFER DA ROSA - CPF: 046.421.411-46 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA SANTOS RAMALHO - CPF: 061.224.391-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO BERNARDES GOMES - CPF: 037.665.581-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IVETE PFEIFER - CPF: 510.673.232-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por FELIPPY BATISTA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que o condenou pela prática do crime de furto durante o repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, pleiteando a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, considerando a reincidência do apelante, a pena inferior a quatro anos e a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer a competência para análise do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime aberto é destinado ao condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, não sendo aplicável ao apelante que, embora condenado a pena inferior a quatro anos, ostenta a condição de reincidente comprovada nos autos.

4. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, realizada na segunda fase da dosimetria da pena, produz efeitos apenas no cálculo da pena, não eliminando a reincidência como dado objetivo da vida pregressa do réu, relevante para a definição do regime prisional.

5. O §3º do artigo 33 do Código Penal estabelece que, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado com base em critérios distintos daqueles aplicáveis aos não reincidentes, autorizando a imposição de regime mais gravoso, mesmo em hipóteses de penas inferiores a quatro anos.

6. A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais", sendo o regime semiaberto adequado e proporcional ao caso concreto.

7. A avaliação da situação financeira do apelante para fins de concessão da gratuidade da justiça deverá ser realizada na fase da execução penal, momento adequado para aferimento da real capacidade contributiva do condenado, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A reincidência constitui circunstância legal que impede a fixação do regime aberto, independentemente do quantum da pena aplicada, conforme interpretação a contrario sensu do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal. 2. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena não afasta a condição de reincidente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. 3. A análise da real situação financeira do condenado, para fins de eventual isenção do pagamento das custas processuais, deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §1º; CP, art. 33, §2º, alíneas "a", "b" e "c", e §3º; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 269; TJMT, N.U 1002538-54.2024.8.11.0020, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 27/06/2025; TJMT, Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 6.2.2018; TJMT, Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 13.9.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por FELIPPY BATISTA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que o condenou pela prática do crime de furto durante o repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que a ausência de gravidade concreta do delito e a confissão do agente justificam a imposição de regime de pena mais brando, requerendo a fixação do regime aberto ao recorrente. Argumenta que, após a compensação da reincidência com a atenuante de confissão, o apelante foi condenado a uma pena inferior a quatro anos, podendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto. Ao final, requer a concessão do benefício de gratuidade da justiça, ante a hipossuficiência do recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO REPOUSO NOTURNO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CARÊNCIA GRAVIDADE CONCRETA. IMPROCEDENTE. REGIME FIXADO ADEQUADAMENTE. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSIDIARIAMENTE. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIÁVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, não comporta provimento.

O apelante foi condenado pela prática do crime de furto durante o repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, não sendo objeto de insurgência recursal. O apelante limita sua irresignação ao regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, pleiteando sua alteração para o regime aberto.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O cerne da questão recursal reside na adequação do regime inicial semiaberto fixado pelo juízo de primeiro grau para o cumprimento da pena imposta ao apelante.

A defesa sustenta que, apesar da reincidência, o regime aberto seria suficiente para a reprovação e prevenção do delito, considerando a pena inferior a quatro anos, a ausência de gravidade concreta do crime e a confissão espontânea do apelante.

Contudo, sem razão o recorrente.

O artigo 33, §2º, do Código Penal estabelece os critérios para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena:

"Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto."

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que o regime aberto é destinado ao condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos. No caso em análise, embora a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos (01 ano e 10 meses de reclusão), o apelante é reincidente, conforme reconhecido na sentença com base na condenação definitiva proferida nos autos da ação penal nº 1002986-46.2020.8.11.0059, da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Nesse sentido, a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
Portanto, o regime semiaberto fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional ao caso concreto, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Neste mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E RESISTÊNCIA – ART 129 § 13º C/C ART. 129, § 6º, C/C ART. 329, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS LAUDOS PERICIAL E TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES – ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES RECÍPROCAS NÃO DEMONSTRADAS – RETRATAÇÃO JUDICIAL INSUFICIENTE PARA ENSEJAR ABSOLVIÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – REGIME SEMIABERTO ADEQUADAMENTE FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se a condenação quando o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a materialidade e autoria delitivas dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e de resistência, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou agressões recíprocas quando não demonstradas nos autos. A retratação judicial das vítimas em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar não conduz automaticamente à absolvição quando os demais elementos probatórios confirmam a ocorrência dos delitos, mormente quando existentes laudos periciais que atestam as lesões sofridas.
Em se tratando de réu reincidente específico, mostra-se adequada a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme estabelece o art. 33, §2º, "c", do Código Penal.
(N.U 1002538-54.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Importante ressaltar que a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, realizada na segunda fase da dosimetria da pena, não afasta a condição de reincidente do apelante para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Isso porque a compensação produz efeitos apenas no cálculo da pena, não eliminando a reincidência como dado objetivo da vida pregressa do réu, relevante para a definição do regime prisional.

Ademais, o §3º do artigo 33 do Código Penal estabelece que, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado com base em critérios distintos daqueles aplicáveis aos não reincidentes, autorizando a imposição de regime mais gravoso, mesmo em hipóteses de penas inferiores a quatro anos. No caso em análise, o juízo sentenciante considerou desfavorável a circunstância judicial dos antecedentes, com base em outra condenação transitada em julgado (ação penal nº 0001725-42.2016.8.11.0079), o que também justifica a imposição de regime mais gravoso.

Assim, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao apelante está em consonância com os critérios legais e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Quanto ao pedido de concessão de Justiça Gratuita, cabe ao Juízo da Execução avaliar a situação de pobreza do condenado para decidir sobre o deferimento do benefício, o que pode resultar na suspensão ou isenção do pagamento das custas processuais. Isso se justifica porque a condição financeira do réu pode ter mudado entre o momento da condenação e a fase executória.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por FELIPPY BATISTA COSTA, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025